Tribunal: TJSP
Processo: 1020795-16.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação – Ação Anulatória – ISSQN e Multa – Município de São Vicente – Sentença de parcial procedência "apenas para condenar o requerido a revisar os lançamentos de ISSQN e multas identificados nas notificações de débitos de ISSQN de nos 1.224, 1.225, 1.226, 1.227 e 1.228, todas de 2.019, e nas CDA's de no 171.431, 171.432, 171.433, 171.434 e 171.435, todas também de 2.019 (juntadas,

Ementa:
Apelação – Ação Anulatória – ISSQN e Multa – Município de São Vicente – Sentença de parcial procedência "apenas para condenar o requerido a revisar os lançamentos de ISSQN e multas identificados nas notificações de débitos de ISSQN de nos 1.224, 1.225, 1.226, 1.227 e 1.228, todas de 2.019, e nas CDA's de no 171.431, 171.432, 171.433, 171.434 e 171.435, todas também de 2.019 (juntadas, respectivamente, a fls. 195/200), de maneira a aplicar a Taxa SELIC para fins de atualização do débito e acréscimo de juros moratórios", condenando, em proporção distinta as partes, arcando a requerente "com 75% das custas e despesas processuais, ficando o restante (25%) a cargo da ré, observadas as isenções a que fizerem jus. No mais, sendo vedada a compensação da verba honorária (artigo 85, § 14, do CPC), arbitro-a, em favor dos patronos da autora e da ré, respectivamente, em 10% e 20% do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso I, e 4o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, respeitando-se, quanto à requerente, o benefício previsto no artigo 98, § 3o, do referido Códex" – Insurgência do autor – Não cabimento – Nulidade do título executivo não constatada – CDA que preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da LEF – Ausência de elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos –Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa não constada – Autor que apresentou as defesas que entendeu necessárias em recurso administrativo –Processo administrativo em que ficou constatado que as atividades da parte autora não se limitavam ao transporte rodoviário de cargas em geral (transporte intermunicipal de mercadorias) – Regularidade do lançamento não elidida – Ônus da prova que pertencia ao autor e do qual não se desincumbiu – Ao contrário, quando intimado, por duas vezes, a indicar provas, o autor expressamente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (artigos 495 e 498 do CPC) – Multa punitiva de 50% prevista no art. 223, III, "b", da LM no 1.745/77 (CTM), aplicada em razão do não recolhimento do tributo que tem caráter sancionatório e não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme a jurisprudência consolidada do E. STF e desta Câmara –Verba honorária fixada nos limites legais, diante da complexidade da causa –Apelo não provido.
Recurso adesivo da Municipalidade – Parcial cabimento – Regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC no 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à Taxa Selic – Inviabilidade de limitar os encargos aplicados pelo Município com fundamento na tese jurídica fixada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.062, aplicável apenas aos Estados e ao Distrito Federal – Adoção do recente entendimento exposto pelo E. STF ao reconhecer a repercussão geral do tema no 1.217 – Parcial reforma da r. Sentença – Recurso adesivo parcialmente provido, limitando os encargos à Taxa Selic somente após a entrada em vigor da EC no 113/21